Tribunal: TJSP
Processo: 2179898-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multa administrativa por ruído sonoro excessivo em veículo automotor - – Rejeição de Exceção de Pré-Executividade – Necessidade de reforma - Alegação de ilegitimidade passiva do agravante pelo fato de ter vendido o veículo antes da ocorrência dos fatos – Venda não comunicada ao órgão de trânsito que, em tese, tornaria o proprietário formal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multa administrativa por ruído sonoro excessivo em veículo automotor - – Rejeição de Exceção de Pré-Executividade – Necessidade de reforma - Alegação de ilegitimidade passiva do agravante pelo fato de ter vendido o veículo antes da ocorrência dos fatos – Venda não comunicada ao órgão de trânsito que, em tese, tornaria o proprietário formal solidariamente responsável pelas penalidades, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – Necessidade, contudo, de mitigação de tal regra quando restar comprovada, nos autos, a realização da venda – Julgados do E. STJ – Documento juntado pelo recorrente que demonstra a existência fática da venda do bem, embora o adquirente tenha registrado a avença de forma tardia – Ilegitimidade passiva reconhecida – Ausência, todavia, de condenação do Município aos ônus da sucumbência, haja vista não ter dado causa ao ajuizamento indevido da execução fiscal - Recurso provido.